Tribunal: TJSP
Processo: 2190841-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190841-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante CELSO
SABINO DA COSTA FILHO, é agravada ROMILDA ALVES DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190841-20.2020.8.26.0000 -Voto no 1068
2
VOTO No 1068
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2190841-20.2020.8.26.0000
COMARCA: Itanhaém
AGRAVANTE: Celso Sabino da Costa Filho
AGRAVADA: Romilda Alves da Costa
JUIZ DE DIREITO: Dr. Jamil Chaim Alves
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DESACOMPANHADA DO RESPECTIVO PREPARO.
DESERÇÃO.
Indeferimento dos benefícios da gratuidade judicial.
Necessidade de recolhimento de custas.
Deserção caracterizada e reconhecida. Inteligência do art.
1.007 do CPC. Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão copiada a fls. 85, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de
Itanhaém, que declarou o descumprimento do acordo pelo executado, ora agravante,
e lhe aplicou multa.
O agravante requer a concessão de efeito suspensivo e a
reforma da decisão.
Não houve concessão do efeito suspensivo pleiteado (fls.
88/89)
Recurso tempestivo e respondido a fls. 95/97.
O despacho a fls. 99/101 determinou a apresentação de
documentos pelo agravante para análise do pedido para concessão do benefício da
gratuidade judicial.
Com a juntada dos documentos (fls. 104/125), foi indeferido
o pedido de gratuidade judicial e determinado o recolhimento das custas recursais,
sob pena de deserção (fls. 127).
Conforme certificado a fls. 129, o agravante, apesar de
intimado, deixou de promover o recolhimento do preparo recursal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190841-20.2020.8.26.0000 -Voto no 1068
3
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pelo
executado, não comporta conhecimento, uma vez que inadmissível ante a deserção
verificada.
Dispõe o artigo 99, §§5o e 6o do Código de Processo Civil:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.”
Contudo, o agravante não teve o pedido de gratuidade
processual deferido e, diante da decisão de fls. 127, apesar de intimado (fls. 128), o
recorrente deixou de recolher as custas recursais (fls. 129).
Portanto, o reconhecimento da ocorrência de deserção é
medida de rigor.
Isso porque, nos termos do art. 1.007, do Código de Processo
Civil, o inconformismo apresentado que esteja desacompanhado do respectivo
preparo é manifestamente inadmissível, autorizando-se, por via de consequência, a
aplicação da pena de deserção.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator